Tribunal: TJES
Processo: 5008545-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008545-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RR LOPES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em embargos à execução fiscal, deferiu a gratuidade de justiça à pessoa jurídica executada e suspendeu a exigibilidade do crédito tributário sem a prévia garantia do juízo.

2.
O agravante sustenta que a garantia da execução é condição de procedibilidade dos embargos, conforme o art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80, e que a concessão de justiça gratuita, por si só, não dispensa tal requisito, sendo necessária a comprovação inequívoca da insuficiência financeira da sociedade empresária para tal finalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se é admissível a oposição de embargos à execução fiscal, com atribuição de efeito suspensivo, sem a garantia do juízo, em razão da concessão de gratuidade da justiça à parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80 estabelece que não são admissíveis embargos à execução fiscal sem a prévia garantia do juízo, tratando-se de condição de procedibilidade.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.272.827/PE), firmou o entendimento de que a garantia do juízo constitui condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal.

6.
O benefício da gratuidade de justiça abrange as despesas de natureza processual, não se estendendo à garantia do juízo, que visa assegurar a satisfação do débito. .

7.
A dispensa da garantia é medida excepcional, admitida apenas quando o devedor comprova inequivocamente seu estado de hipossuficiência patrimonial, ou seja, a impossibilidade de arcar com a garantia sem prejuízo de sua manutenção, não bastando para tanto a concessão da assistência judiciária gratuita.

8.
No caso concreto, os documentos apresentados pela embargante não comprovam de modo cabal a alegada impossibilidade de oferecer garantia, razão pela qual não se justifica a dispensa do requisito legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo de instrumento conhecido e provido.

10.
Tese de julgamento:
"1. A garantia do juízo é condição de procedibilidade para a oposição de embargos à execução fiscal, conforme o art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80 e a tese firmada pelo STJ no REsp nº 1.272.827/PE, prevalecendo sobre as normas gerais do CPC em razão do princípio da especialidade. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita não isenta, por si só, o devedor da obrigação de garantir a execução, sendo a dispensa da garantia uma medida excepcional que depende da comprovação inequívoca da hipossuficiência patrimonial do executado."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80, art. 16, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/05/2013, DJe de 31/05/2013; STJ, AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 07/06/2021, DJe de 16/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão (id. 70086436), que, nos autos d
os embargos à execução fiscal
oposta

por
RR LOPES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA,
deferiu a gratuidade de justiça à embargante e deferiu o pedido liminar de modo a suspender a exigibilidade do crédito tributário discutido na execução fiscal de nº 5030062-32.2021.8.08.0024.

Aduz a parte recorrente, em breve síntese, que
i)
a garantia do juízo constitui condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, conforme o art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80, norma especial que prevalece sobre o Código de Processo Civil;
ii)
não basta que o sujeito seja beneficiário da justiça gratuita para a oposição de embargos à execução fiscal sem garantia do juízo, devendo estar inequivocamente comprovado nos autos a insuficiência financeira;
iii)
não deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça ao agravado, posto que visto que a pessoa jurídica não dispõe a presunção de hipossuficiência a que fazem jus as pessoas naturais.

Conforme decisão id. 14039205, deferi o efeito suspensivo pretendido pelo agravante.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 14563039) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008545-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RR LOPES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão (id. 70086436), que, nos autos d
os embargos à execução fiscal
oposta

por
RR LOPES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA,
deferiu a gratuidade de justiça à embargante e deferiu o pedido liminar de modo a suspender a exigibilidade do crédito tributário discutido na execução fiscal de nº 5030062-32.2021.8.08.0024.

Aduz a parte recorrente, em breve síntese, que
i)
a garantia do juízo constitui condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, conforme o art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80, norma especial que prevalece sobre o Código de Processo Civil;
ii)
não basta que o sujeito seja beneficiário da justiça gratuita para a oposição de embargos à execução fiscal sem garantia do juízo, devendo estar inequivocamente comprovado nos autos a insuficiência financeira;
iii)
não deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça ao agravado, posto que visto que a pessoa jurídica não dispõe a presunção de hipossuficiência a que fazem jus as pessoas naturais.

Conforme decisão id. 14039205, deferi o efeito suspensivo pretendido pelo agravante.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 14563039) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia central reside na possibilidade de recebimento embargos à execução fiscal com efeito suspensivo sem a devida garantia do juízo.

Após perfunctório exame dos documentos que respaldam as razões recursais, compreendo, tal como já manifestado na decisão id. 14039205, que a decisão recorrida deve ser reformada. Explico-me.

A Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), em seu art. 16, §1º, estabelece expressamente que
“não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.

Conforme entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.272.827/PE), tal dispositivo, por força do princípio da especialidade, prevalece sobre as normas gerais do Código de Processo Civil, tratando-se de condição de procedibilidade dos embargos. Vejamos:

[...] 6.
Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.
7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008.

8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011.

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.

(REsp n. 1.272.827/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/5/2013, DJe de 31/5/2013.)

Tese Jurídica

A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor" fica condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

Assim, o fato de a parte executada ser beneficiária da justiça gratuita não a exime do dever de garantir a execução, posto que tal benefício abrange as despesas de natureza processual, não se estendendo à garantia do juízo, que visa assegurar a futura satisfação do débito. Vejamos:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. [...] EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS LEIS. [...] 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a garantia do pleito executivo fiscal é condição de procedibilidade dos embargos de devedor nos exatos termos do art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80. 4. O 3º, inciso VII, da Lei n. 1.060/50 não afasta a aplicação do art. 16, § 1º, da LEF, pois o referido dispositivo é cláusula genérica, abstrata e visa à isenção de despesas de natureza processual, não havendo previsão legal de isenção de garantia do juízo para embargar. Ademais, em conformidade com o princípio da especialidade das leis, a Lei de Execuções Fiscais deve prevalecer sobre a Lei n. 1.060/50.
(STJ; REsp n. 1.437.078/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 31/03/2014)

Este Tribunal de Justiça alinha-se a tal entendimento, como se observa nos seguintes arestos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. PARTE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei nº 6.830/80, especificamente em seu art. 16, §1º, dispõe que não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução, sendo que, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.272.827/PE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o regramento específico das ações de execução fiscal prevalece sobre a normatização geral prescrita pelo Código de Processo Civil, apresentando-se, portanto, como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal.
2. O fato do recorrente estar amparado pelo benefício da gratuidade da justiça, prima facie, não o desonera de apresentar garantia perante o juízo.
A alegada miserabilidade declarada pelo apelante não pressupõe, de forma necessária, ausência de patrimônio disponível para garantir a dívida em sede de execução. (TJES; Ap. Cível 5038689-88.2022.8.08.0024; 4ª C. Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Julg. 23/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. PARTE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA INEQUÍVOCA DE PATRIMÔNIO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei nº 6.830/80, especificamente em seu art. 16, §1º, dispõe que não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução, sendo que, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.272.827/PE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o regramento específico das ações de execução fiscal prevalece sobre a normatização geral prescrita pelo Código de Processo Civil, apresentando-se, portanto, como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal. 2. Calha acentuar que a mera indicação de bens passíveis de penhora não é apta a garantir o juízo. 3.
Além disso, o fato do recorrente estar amparado pelo benefício da gratuidade da justiça, prima facie, não o desonera de apresentar garantia perante o juízo. A alegada miserabilidade declarada pelo apelante não pressupõe, de forma necessária, ausência de patrimônio disponível para garantir a dívida em sede de execução.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.(TJES; Ap. Cível 5003047-21.2021.8.08.0014; 3ª C. Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 21/06/2023)

Cabe mencionar, por fim, que
“É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita”
(AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021).

Vejamos, ainda:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE.
1. É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita
. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019. (...) (AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021.)

Todavia, no caso, merece prosperar a alegação do Estado, ora agravante, no sentido de que o relatório de faturamento seria insuficiente para comprovar de forma cabal a hipossuficiência financeira para fins de dispensa da caução, não se desincumbindo a agravada de trazer outros documentos que informam a sua realidade patrimonial para tal desiderato.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso e

DOU-
LHE

PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada (id. 70086436), restabelecendo a exigibilidade do crédito e permitindo o regular andamento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)